Tribunal: TJMT
Processo: 1011759-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011759-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), MAURICIO PAVAN - CPF: 049.333.588-93 (AGRAVANTE), EMMYLIN DE BRITO PAVAN - CPF: 067.756.121-09 (PROCURADOR), marileia liliane pavan furlanetto (AGRAVADO), MARCIA PAVAN - CPF: 049.333.508-09 (AGRAVADO), marcos roberto pavan (AGRAVADO), MARILEIA LILIANE PAVAN FURLANETTO (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO PAVAN (AGRAVADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE SEMOVENTES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”
2. Não estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011759-97.2019.8.11.0000
- CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE MAURICIO PAVAN, representado por EMMYLIN DE BRITO PAVAN, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Reivindicatória de Semoventes c/ Pedido de Tutela de urgência c/c Cobrança de Arrendamento Rural”
(Proc. no 1005086-79.2019.811.0003), ajuizada pelo agravante contra MARCIA PAVAN, MARILEIA LILIANE PAVAN FURLANETTO e MARCOS ROBERTO PAVAN, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse determinado o sequestro dos semoventes (318 cabeças de gado), bem como dos 7.000 kg de peixes localizados nos tanques de produção da fazenda, por entender necessária a dilação probatória acerca dos fatos alegados, e além disso, poque não restou demonstrado o perigo de dano decorrente do indeferimento da medida (cf. ID 10492458).

O agravante alega que a representante do espólio é a única herdeira do falecido, e narra que, após o falecimento do autor da herança, os tios da representante tomaram posse da propriedade e de todo o gado que estava dentro, deixando-a sem qualquer patrimônio para custear seus estudos e alimentos, bem como sem meios para adimplir as cédulas bancárias prestes a vencer, que eram de responsabilidade do seu pai.

Prossegue dizendo que a situação se agravou quando a representante recebeu, de seu tio Marcos, uma planilha contábil de bens, da qual constava a informação de que todo o gado seria vendido para viabilizar o pagamento das dívidas da propriedade; ficou sabendo também, que em razão do usufruto à matriarca da família, a representante não teria qualquer participação no arrendamento da área.

Sustenta que o perigo de dano resta demonstrado pela cópia dos documentos referentes à planilha contábil, comprovação da aproximação do vencimento das cédulas rurais bancárias (05/09/2019, 01/10/2019 e 01/11/2019), bem como, as mensalidades escolares da representante, que já se encontram vencidas.

Diz, também, que as notas fiscais expedidas em nome do
de cujus
, pelo INDEA/MT, as cédulas rurais de financiamento e a cópia da declaração de imposto de renda, comprovam que todas as cabeças de gado pertenciam exclusivamente ao autor da herança.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que, desde já, seja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar, mediante o sequestro dos semoventes (318 reses) e dos 7.000 kg de peixe que se encontram em posse dos agravados (cf. ID 10457480).

A decisão de ID 10765461 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Os agravados apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. ID 39525460).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante sob os seguintes fundamentos:

“A autora pleiteia a outorga de tutela provisória cautelar de sequestro de 318 (trezentos e dezoito) semoventes, bem como os 7.000 kg de peixes (tanques de produção).

Requer ainda, que seja excluído o usufruto pertencente a Sra. Joana Molezin Pavan, do imóvel sob matrícula no. 171 e no. 12.183, ambos do CRI desta Comarca; ainda, requer seja concedido direito a sua cota parte, equivalente a 18,75% dos imóveis acima mencionados.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

O instituto da tutela provisória não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra, e a tutela aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido.

Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela provisória, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada.

(...)
.”
(cf. ID 10492458 - Pág. 2/3).

No que concerne à possibilidade de concessão da tutela de urgência, cumpre à parte autora demonstrar a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC,
art. 300,
caput
)
.

No caso, as razões recursais aliadas ao conjunto probatório recursal não são suficientes para comprovar a presença dos requisitos à antecipação dos efeitos da medida requestada pelo agravante.

No caso, a representante do espólio não comprova que eventual venda dos semoventes localizados na fazenda de sua família realmente impossibilitariam o pagamento de empréstimos contratados por seu falecido pai, ou o custeio de seus estudos.

Ademais, não restou comprovado que a filha do falecido pagava os seus estudos com a renda decorrente do gado e do peixe que pretende sequestrar, afinal, se o problema fosse realmente a falta de pagamento de seus estudos, outras medidas seriam mais eficazes e prudentes do que o sequestro de 318 cabeças de gado, e 7.000 kg de peixe. Tais questões, inclusive, devem ser resolvidas nos autos do inventário.

Conforme noticiado nas contrarrazões, a MMa. Juíza da Vara por onde o feito tramitava originariamente (3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT) declinou da competência para processamento e julgamento da ação reivindicatória, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, por onde tramita a conexa ação de Inventário do
de cujus
(Proc. no 1001908-25.2019.811.0003), que manteve a decisão agravada, determinando a realização de audiência de instrução e julgamento para elucidação dos fatos narrados,

justamente em razão da complexidade da causa,
havendo, pois, diversas questões que ainda demandam dilação probatória à plena elucidação dos fatos.

Também não restou demonstrado que a
manutenção da decisão agravada acarretará danos graves ou irreparáveis ao autor/agravante e à sua representante legal, ou, de outro modo, caracteriza risco de perecimento fatal ao direito buscado, até porque, ao final, caso se sagre vitorioso, poderá regularmente pleitear o pagamento dos valores referentes aos semoventes.

Sendo assim, não estando
demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso
.

Custas pelo agravante,

observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, eis que estendo ao presente recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020